Tribunal: STF
Processo: AI 490491
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Eletrificação rural. Finaciamento. Devolução. Correção monetária.
Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Agravo
regimental não provido. Precedentes. Não cabe recurso extraordinário
 que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República.
2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de
má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts.
14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
condenar o agravante a pagar multa ao agravado.